Tribunal: TJES
Processo: 5003025-58.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003025-58.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003025-58.2021.8.08.0047

RECTE.: VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA

RECDOS.: VALE S/A, SAMARCO MINERAÇÃO S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PESCA PROFISSIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando morar em uma comunidade ribeirinha às margens do Rio Cricaré, em São Mateus-ES. Destaca que com o rompimento das barragens de Fundão e Santarém-MG, toneladas de rejeito de minério chegaram ao Rio Doce e prejudicaram a atividade pesqueira, sustento de sua família. Busca com a presente ação a concessão de auxílio financeiro em 01 salário mínimo, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4131920.
2. Tese da parte requerida SAMARCO MINERAÇÃO
: Em defesa, sustenta que em momento algum a autora demonstrou exercer a pesca profissional e, caso exercesse a atividade com fins lucrativos, deveria estar inscrita no órgão competente. Apresentou contrarrazões no ID 4131934.
4. Tese da parte requerida VALE S/A
: Destaca, em síntese, que apenas a Samarco é responsável pelo ocorrido, considerando que a barragem rompida é de sua responsabilidade. Apresentou contrarrazões no ID 4131927.
5. Tese da parte requerida BHP BILLITON
: Reitera que a autora não comprovou sua condição de pescadora profissional para pleitear a indenização. Apresentou contrarrazões no ID 4131936.
6. Sentença
: “Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC”.
7. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que aparentemente hipossuficiente. Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, considerando que da análise do comando decisório observa-se que o magistrado sentenciante em momento algum adotou fundamento diverso para decidir a questão. Pelo contrário, menciona a questão do Rio Cricaré e informa, mais à frente, que não houve contaminação do mesmo pelos rejeitos de minério, sendo que o alegado pela autora pode advir da salinização da água, ou seja, fato alheio ao ocorrido com a barragem. Da mesma forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por não análise das teses suscitadas, considerando que
“o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso”
(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 – CE). No mérito, não vejo motivos para reformar a r. sentença prolatada. No caso em espécie, a autora almeja a indenização por danos materiais (auxílio financeiro), além de danos morais, tendo por suporte fático o desastre ambiental ocasionado pelo despejo de detritos de mineração no leito do Rio Doce, que veio a ocasionar severas consequências sobre a aptidão para o exercício da profissão pesqueira. Na petição inicial a requerente consignou que deixou de exercer a atividade pesqueira em razão do rompimento da barragem de Fundão, não mais podendo contar com a renda para sua subsistência. Não se pode olvidar que o rompimento da barragem de Fundão prejudicou os pescadores profissionais e artesanais que viviam na região atingida pelos rejeitos de minério pela necessidade de se adaptarem à impossibilidade superveniente da atividade pesqueira de sobrevivência, efeito que não se estende ao pescador amador cuja pesca legal é desprovida de fim econômico, porquanto de natureza legítima não comercial (artigo 2º, inciso XXI, da Lei nº 11.959/2009). A pesca amadora alegada pela recorrente é por natureza técnica sem fins econômicos e, mesmo que interrompida em razão dos rejeitos de minério da barragem de Fundão, direito da personalidade não teve violado (artigo 12, CC e artigo 5º, inciso X, CF), porquanto a subsistência própria e da família se mantém atrelada à sua atividade de agricultura. Ademais, sequer a restrição de pesca na época do defeso enseja para a recorrente o benefício do seguro-desemprego previsto no artigo 1º da Lei nº 10.779/2003. Lembro que não estamos diante de relação regida pelo CDC, motivo pelo qual incabível a inversão do ônus da prova, cabendo exclusivamente à autora, ora recorrente, a comprovação dos fatos alegados. De mais a mais, a entrada de água salgada no estuário de rios ocasiona a morte dos peixes em razão do excesso de salinização da água, conforme bem observado pelo magistrado de piso, não existindo relação comprovada de causa e efeito (ao menos concausa) de que os rejeitos do desastre de Mariana também estejam impactando a fauna do rio onde a autora alega exercer pesca de subsistência. Assim, inexiste qualquer dever indenizatório pelas recorridas. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
8. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)